Tribunal: TCU
Processo: 003.464/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração contra decisão que julgou irregulares contas do recorrente e imputou-lhe débito e multa em razão da omissão de prestação de contas e da ausência de comprovação da correta aplicação de recursos do PNAE repassados no exercício de 2011.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este recurso de reconsideração interposto por José Maria da Rocha Torres, ex-Prefeito de Itaipava do Grajaú/MA, contra o Acórdão 1151/2021-TCU-Primeira Câmara (Relator o Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti), que rejeitou alegações de defesa e razões de justificativa do recorrente para sua omissão na prestação de contas de recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE repassados ao município em 2011, julgou irregulares suas contas especiais, condenou-o em débito no valor histórico de R$ 279.780,00 e aplicou-lhe multa de R$ 50.000,00. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração e negar-lhe provimento; 9.2. encaminhar cópia deste Acórdão ao recorrente, ao FNDE e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Maranhão, com a informação de que a íntegra do Relatório e do Voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.